Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701954-08.2023.8.07.0020 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: GIOVANNA SILVA FURTADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE ENERGIA. DISCREPÂNCIA NO PADRÃO DE CONSUMO. PROVA TÉCNICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS LEITURAS. RECÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES ÀS MEDIÇÕES. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. MULTAS COMINATÓRIAS. DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. 2. As faturas apresentadas pela autora evidenciam que o consumo de energia habitualmente aferido na unidade residencial é inferior ao indicado pela concessionária nas faturas em discussão, havendo clara discrepância na média de consumo entre os meses de outubro/22 a fevereiro/23. 3. A comprovar a apontada divergência de cobranças, foi designada perícia técnica que concluiu pela confirmação da inidoneidade das leituras, a partir das faturas do mês de outubro 2022, destacando, inclusive, a existência de duas faturas para os meses de outubro, novembro e dezembro, estas diferentes dos parâmetros anterior e atual adotados. 4. Constatada por prova técnica divergência injustificada entre os valores das faturas dos meses de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, quando comparado ao histórico de consumo da consumidora no período anterior e posterior ao discutido, mostra-se necessário o recálculo dos valores apresentados, com base na média dos 6 (seis) meses anteriores às medições. 5. Na espécie, ainda que não tenha havido inscrição indevida do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, o perito confirmou que o corte no fornecimento de energia se efetivou em 22/03/2023, somente sendo reestabelecido o serviço, por ordem judicial em 19/04/23. Assim, observa-se que a conduta da concessionária ao realizar o corte mesmo com as faturas em apuração violou os direitos da personalidade da autora, porquanto serviço só foi reestabelecido após ingresso em juízo, constando diversas tentativas frustradas de resolução administrativa do problema, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da condenação. 6. Apesar de diversas decisões judiciais proferidas, impondo que a empresa comunicasse aos órgãos de proteção de crédito, eximindo a autora de qualquer restrição quanto ao pagamento das faturas indevidas, a concessionária se recusou a atendê-las, em atitude de afronta ao Poder Judiciário, merecendo a imposição e aplicação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor atualizado da causa, a partir do dia em que foi configurado o não cumprimento das determinações, conforme preveem os arts. 536 e 537 do CPC. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o da Constituição Federal, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, bem como à Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, articulando a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público. Afirma que, no presente caso, não houve prestação deficiente, pois a legislação paradigma do setor permite a cobrança de débito oriundo de sucessão comercial. Pondera que o inadimplemento contratual constitui fato incontroverso nestes autos, porquanto estava a recorrente autorizada a realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica da referida unidade consumidora. Suscita que a desconstituição do débito configura evidente ofensa ao disposto no artigo 884 do CCB. Aduz que foi submetida a tratamento desigual no exercício de seus direitos e faculdades processuais e privada do seu direito ao contraditório. Pontua que a decisão carece de fundamentação adequada. Acrescenta que apresentou diversas provas contundentes acerca do acúmulo de consumo identificado. Destaca que o procedimento realizado pela recorrente atendeu minuciosamente às disposições da norma regulatória, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança que resultou do citado procedimento administrativo. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, porque “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro na Resolução Normativa no 1.000/2021da ANEEL, porquanto “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada transgressão aos artigos 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028